Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA ANULADA.
I. O julgamento de “improcedência liminar do pedido” previsto no artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, não prescinde da demonstração de que o caso concreto se ajusta, do ponto de vista fático e jurídico, aos fundamentos determinantes do precedente qualificado utilizado como paradigma.
II. Em se tratando de demanda que tem por objeto cobrança de taxas por associação de moradores, não pode ser utilizada a técnica do julgamento de “improcedência liminar do pedido”, na forma do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese em que não está devidamente elucidada a existência ou não de vínculo associativo entre as partes.
III. Se a matéria de fato não pode ser considerada equacionada à luz da petição inicial e das provas que a instruem, isto é, se não se pode descartar, prima facie, a necessidade de dilação probatória, inclusive para permitir que se faça a distinção do caso concreto em relação àquele em função do qual foi fixada a tese em recurso repetitivo, o emprego do julgamento de “improcedência liminar do pedido” atenta contra o devido processo legal.
IV. Recurso conhecido e provido.